Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-41.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. DÚVIDA REGISTRAL. DOAÇÃO E USUFRUTO. FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO. IMÓVEL PROMETIDO À VENDA E HIPOTECADO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DO USUFRUTO. CANCELAMENTO DO REGISTROS ANTERIORES. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.580.631/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)
2. A dúvida registral emerge quanto ao registro do usufruto, tendo em vista que o imóvel apenas foi prometido à venda ao casal, bem como a existência de hipoteca registrada em favor do Banco Nacional da Habitação.
3. Somente o proprietário é quem pode estabelecer o direito real de usufruto, uma vez que transfere a efetiva propriedade do bem, sendo certa a impossibilidade de os promitentes compradores e devedores hipotecários instituírem tal direito real sobre o bem prometido.
4. Ainda que se considere que o prazo para o pagamento da hipoteca já tenha transcorrido, enquanto não cancelado os registros da matrícula do imóvel, eles permanecem produzindo efeitos legais e prejudicam o exercício pleno do direito de propriedade do bem imóvel. Inteligência do artigo 252 da Lei de Registros Públicos.
5. Por se tratar de institutos conexos, já que homologados por sentença, a impossibilidade de registro do usufruto também impede o registro da doação.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.